Tribunal: STF
Processo: HC 63696
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. FALTA DE DEFESA.
ASSERTIVA DE INCURIA NO PATROCINIO DA CAUSA DO RÉU, QUE NÃO
PROSPERA, A VISTA DA ATUAÇÃO DILIGENTE DO ADVOGADO NO PROCESSO.
INOCORRENCIA DE QUALQUER ATO COM QUE O JUIZ PUDESSE TER PROVOCADO
PERPLEXIDADE NO CONSELHO DE SENTENÇA.
NULIDADES PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.